Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-47.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. COMPROVADO O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ROUBO. TENTATIVA NÃO CARACTERIZADA. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA, PACÍFICA E PROLONGADA DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Nos delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. Precedente do STJ.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo simples, ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a sentença condenatória
3. Comprovado o emprego de violência e grave ameaça pelo acusado, circunstâncias elementares do delito de roubo, inviável a desclassificação para o crime de furto.
4. A consumação do delito de roubo ocorre com a inversão da posse do bem, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e prolongada. Demonstrada, portanto, a inversão da posse do dinheiro subtraído, na esteira do entendimento da Súmula 582 do STJ, não há falar em desclassificação do delito para a modalidade de tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e não provido.